Tribunal: TJES
Processo: 5025936-67.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025936-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIVISSON COELHO DE FREITAS
RECORRIDO: ECOSMETICS EDUCATION LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA ACUSAÇÃO DE FURTO NÃO COMPROVADA. COMUNICAÇÃO DO DESAPARECIMENTO DO BEM À EMPRESA EMPREGADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor alega ter sido falsamente acusado de furto de uma paleteira da empresa ré, o que teria lhe causado constrangimento e abalo à honra, solicitando a condenação da recorrida.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em determinar se a conduta da empresa recorrida, ao comunicar o desaparecimento de um bem à empresa empregadora do recorrente, configurou ato ilícito passível de gerar dano moral.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegada acusação de furto. As provas dos autos, incluindo conversas por aplicativo e o próprio Boletim de Ocorrência, demonstram que a recorrida apenas comunicou o desaparecimento do equipamento, sem imputar diretamente o crime ao autor. A conduta se enquadra no exercício regular de um direito, afastando a configuração de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido, porém, NEGA-SE PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: "1. A mera comunicação do desaparecimento de um bem a terceiro interessado, sem imputação direta e formal de crime, não configura ato ilícito apto a gerar dano moral. 2. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, é imprescindível a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

________

Dispositivo citado relevante
: CC/02, art. 927.

Jurisprudência citada relevante
: TJMG; APCV 5046778-53.2023.8.13.0145; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 10/07/2025; DJEMG 11/07/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025936-67.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DEIVISSON COELHO DE FREITAS

RECORRIDO: ECOSMETICS EDUCATION LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA ACUSAÇÃO DE FURTO NÃO COMPROVADA. COMUNICAÇÃO DO DESAPARECIMENTO DO BEM À EMPRESA EMPREGADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor alega ter sido falsamente acusado de furto de uma paleteira da empresa ré, o que teria lhe causado constrangimento e abalo à honra, solicitando a condenação da recorrida.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em determinar se a conduta da empresa recorrida, ao comunicar o desaparecimento de um bem à empresa empregadora do recorrente, configurou ato ilícito passível de gerar dano moral.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegada acusação de furto. As provas dos autos, incluindo conversas por aplicativo e o próprio Boletim de Ocorrência, demonstram que a recorrida apenas comunicou o desaparecimento do equipamento, sem imputar diretamente o crime ao autor. A conduta se enquadra no exercício regular de um direito, afastando a configuração de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido, porém, NEGA-SE PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: "1. A mera comunicação do desaparecimento de um bem a terceiro interessado, sem imputação direta e formal de crime, não configura ato ilícito apto a gerar dano moral. 2. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, é imprescindível a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

________

Dispositivo citado relevante
: CC/02, art. 927.

Jurisprudência citada relevante
: TJMG; APCV 5046778-53.2023.8.13.0145; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 10/07/2025; DJEMG 11/07/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DEIVISSON COELHO DE FREITAS (ID 14903103) contra a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cariacica (ID 14903102), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial (ID 14902479).

Em sua Petição Inicial, o autor narrou que, no dia 18/11/2024, ao realizar um serviço de coleta na empresa ré, utilizou uma paleteira de propriedade da ECOSMETICS. Após a conclusão do serviço, teria sido indevidamente acusado de furto do equipamento, o que lhe causou sérios constrangimentos perante seu empregador e colegas de trabalho. O autor requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

A parte requerida, ECOSMETICS EDUCATION LTDA, apresentou Contestação (ID 14903091), refutando as alegações do autor. Sustentou que não houve qualquer acusação direta de furto. Em sua defesa, a ré alegou que se limitou a comunicar o desaparecimento do equipamento à empresa empregadora do autor, agindo no exercício regular do seu direito. A ré juntou aos autos conversas por aplicativo de mensagens que demonstrariam a ausência de intenção caluniosa.

O Juízo de primeiro grau, após a realização da Audiência Una, proferiu sentença julgando os pedidos iniciais como improcedentes. O magistrado entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, em conformidade com o art. 373, inciso I, do CPC, e que a comunicação do desaparecimento do bem à empresa do autor não configurou um ato ilícito indenizável.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado, buscando a reforma da sentença. Em suas razões recursais, reiterou a tese de que foi diretamente acusado de furto, o que gerou abalo à sua honra e imagem. Requereu, por fim, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como de custas e honorários advocatícios.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que a parte Recorrente comprovou sua hipossuficiência, conforme prova contida nos autos.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

A matéria controvertida nos autos diz respeito à ocorrência de dano moral decorrente de suposta acusação de furto imputada pela parte recorrida ao recorrente. A sentença de piso, com acerto, entendeu que a responsabilidade civil aplicável ao caso é a subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exigindo a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a comunicação de desaparecimento do bem se deu entre a recorrida e a empresa empregadora do recorrente, e não diretamente entre as partes litigantes. A própria peça inicial relata que a empresa do autor entrou em contato com ele para saber sobre o ocorrido. Conforme o histórico de conversas via aplicativo de mensagens e o Boletim de Ocorrência juntado, a recorrida se limitou a relatar o desaparecimento da paleteira após o uso pelos colaboradores da empresa de transporte. Não houve imputação direta ou formal do crime de furto ao recorrente. O mero relato de um fato, ainda que possa causar aborrecimento, não tem o condão de configurar ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

Sobre o tema, importante destacar os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. FALA DE SÍNDICA SOBRE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais que julgou improcedente o pedido inicial. O apelante alega que, durante assembleia condominial, a apelada, na qualidade de síndica, proferiu falas ofensivas à sua honra, imputando-lhe a prática de falsidade ideológica. Sustenta violação a direitos da personalidade e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. Requer a condenação da apelada ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais ou, alternativamente, a anulação da sentença. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se as falas da síndica durante assembleia condominial configuram ofensa à honra apta a gerar dano moral indenizável; e (II) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral. III. Razões de decidir a responsabilidade civil exige, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal. As manifestações da apelada durante a assembleia condominial referiram-se à existência de boletim de ocorrência, sem imputação direta e dolosa de crime ao apelante, sendo proferidas em contexto de prestação de esclarecimentos. A análise da gravação integral da assembleia, considerada suficiente pelo juízo de origem e pelas partes, não revela extrapolação dos limites da liberdade de expressão em ambiente coletivo. As falas do apelante durante a mesma assembleia também revelam reciprocidade nas manifestações, inserindo-se ambas no contexto de conflito condominial sem repercussão social relevante ou demonstração de abalo à dignidade do autor. A jurisprudência do TJMG tem entendido que desentendimentos entre vizinhos e falas em ambiente coletivo, desprovidas de gravidade suficiente, configuram meros aborrecimentos, insuscetíveis de indenização. O indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, quando os elementos constantes dos autos, como gravação da assembleia, são suficientes para o julgamento da causa. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: Falas em assembleia condominial que se limitam à menção de boletim de ocorrência, sem imputação direta de crime ou extrapolação da liberdade de expressão, não configuram ofensa à honra apta a ensejar dano moral. A ausência de demonstração de abalo relevante à imagem ou reputação do autor afasta o dever de indenizar. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia. (TJMG; APCV 5046778-53.2023.8.13.0145; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 10/07/2025; DJEMG 11/07/2025)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. Cerceamento de defesa. Não configuração. Requerente que alega ter sido falsamente acusada de crime em e-mail encaminhado pelo réu aos membros do departamento da universidade. Inexistência de manifesto intuito de caluniar ou ofender a requerente. Utilização da expressão apropriação direta que não se confunde com a imputação do crime de apropriação indébita. Mera discordância do superior hierárquico quanto à conduta da professora ao proceder à alteração dos móveis. Ausência de ofensa à honra, à imagem ou à reputação da autora. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; AC 1010512-11.2023.8.26.0037; Ac. 18092501; Araraquara; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Dalla Déa Barone; Julg. 10/07/2024; DJESP 15/07/2024; Pág. 1494)

A tese do recorrente não se sustenta, uma vez que a prova dos autos, notadamente a comunicação via WhatsApp e o próprio Boletim de Ocorrência, evidencia que a recorrida não agiu com o dolo ou a imprudência necessária para a configuração do ato ilícito.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor, do qual não se desincumbiu. O depoimento da testemunha, por sua vez, corrobora a versão de que houve uma comunicação à empresa empregadora, sem esclarecer os termos precisos dessa comunicação, e não demonstra a acusação direta e infundada que justificaria a indenização.

Nestes sentido, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, a saber:

“Compulsando os elementos dos autos, verifico que, em nenhum momento, a demandada imputou ao autor a prática do crime de furto. Pelo contrário, limitou-se a comunicar à empresa para a qual o autor presta serviços acerca do desaparecimento da paleteira, sugerindo apenas a possibilidade de que o equipamento pudesse ter sido levado no caminhão.

De toda sorte, ainda que houvesse a imputação de furto, seria necessário aguardar a devida apuração na esfera criminal, o que, no caso concreto, sequer ocorreu, haja vista a inexistência de qualquer boletim de ocorrência registrado pela demandada contra o autor, tampouco que houve outros desdobramentos.

Sob essa perspectiva, caberia ao autor demonstrar que a comunicação feita pela requerida ultrapassou os limites do mero relato de um fato e configurou uma imputação leviana ou dolosa de prática criminosa, o que não ocorreu.

Logo, para guarida do pedido de reparação, é necessário que o ato ilícito e o dano moral sejam comprovados, mediante demonstração cabal de que a manifestação se deu com vistas a ofender outra pessoa, atingindo a honra, imagem e reputação dela”.

Dessa forma, é inegável que a conduta da parte Recorrente não ofendeu direito da personalidade da parte Recorrida, de modo a afastar a reparação a título de danos morais, por ausência probatória. Portanto, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, com a consequente procedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)